Tribunal: TJBA
Processo: 8024205-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024205-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. POLICIAL MILITAR INATIVO. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE COM OS ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração e ao Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, nos termos fixados para os oficiais ativos. O impetrante, ao passar para a reserva remunerada, teve os proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, porém passou a receber a GCET em percentual inferior. Alega que a legislação estadual prevê o percentual pleiteado para o posto que ocupa na inatividade. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se o impetrante, policial militar inativo, faz jus ao recebimento da GCET no percentual de 125%, por força do princípio da paridade entre ativos e inativos, considerando o reconhecimento do caráter genérico da referida gratificação, sem necessidade de comprovação individualizada do exercício das condições especiais. III. Razões de decidir Preliminares rejeitadas: (a) impugnação à gratuidade judiciária afastada ante a comprovação documental de hipossuficiência; (b) alegação de ausência de prova pré-constituída afastada, uma vez que a documentação apresentada é suficiente à análise do direito. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Resolução COPE nº 153/2014) prevê a concessão da GCET no percentual de 125% para oficiais no posto de 1º Tenente. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia assegura aos inativos, que tenham passado à reserva remunerada com proventos integrais de posto superior, o direito à percepção das gratificações incorporáveis. Reconhecimento jurisprudencial do caráter genérico da GCET pela Terceira Câmara Cível do TJBA, o que assegura sua extensão aos inativos, à luz do princípio da paridade. A ausência de processo administrativo específico para aferição individual da gratificação e a percepção indistinta da verba por todos os ativos demonstram seu caráter geral. Não há violação ao art. 169 da CF, conforme entendimento consolidado de que limitações fiscais não obstam o cumprimento de decisões judiciais que reconhecem direitos remuneratórios. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico, sendo devida aos policiais militares inativos nas mesmas condições dos ativos. É assegurado ao policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos de posto superior o direito à percepção da GCET no percentual correspondente àquela graduação." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B, 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8024205-68.2025.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante JOÃO NASCIMENTO DA SILVA e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia e Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 08 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator